Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-47.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000237-47.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 283.169.249-00 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA 03786492131 - CNPJ: 27.468.295/0001-81 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA - CPF: 037.864.921-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
REVELIA.

AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO.
EFEITOS.
PRESUNÇÃO RELATIVA.
AUSÊNCIA DE
PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

à

uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC). A simples
alegação

genérica
de
cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de que
não

foi

oportunizad a à parte a produção de provas
,
sem

qualquer

solicitação

desta

em

momento

oportuno

ou
de
evidências
da
prova
que se
pretendia

produzir
,

não

acarreta

nulidade
processual.
Preliminar

rejeitada
.

2. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
.
Mesmo
com a
presença
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação
, mas
não

havendo

apresentação
da
contestação
,
há

revelia
.

3.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados
na
inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

A revelia

não

enseja
a
procedência

automática
da
ação
,
devendo
a
parte

reclamante

trazer

provas

mínimas
das
alegações

feitas
na

inicial
e dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
.
Não

havendo

provas

neste

sentido
,
deve

ser

mantida

a

improcedência
da
lide
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§
2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000237-47.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
JOSE LUIZ DA SILVA

Recorridos
:
LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA 03786492131 e LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE LUIZ DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA / LUAN HENRIQUE BAZILIO COSTA 03786492131.

Sentença

proferida
no ID182974798/PJe2.
Concluiu
que
não

ficou

evidenciado
que
o

consumidor

foi

ludibriado
com propaganda
enganosa
.

Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182971405/PJe2.
Sustentou
que o
reclamado
é revel,
havendo

presunção
de veracidade
dos
fatos

trazidos

na

inicial
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

aduz

a
nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

ter

sido

oportunizada

a

produção de
provas
.

Em

análise
dos autos, nota-se que
,

efetivamente
,
a
r
ecorrente
não

apresentou oportunamente

pedido
para
produção de prova na

fase

instrutória
, nem

indicou uma

prova

específica
, mas
apenas

protesto
u

gen
ericamente
em

sua

peça
de
ingresso
.

É

pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza em

duas

etapas
:
primeir
o,
o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postul
a

na petição
inicial

a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
; depois, a

especificação
das
provas
,
devendo

ser
indicada claramente a

prova
que se
busca

produzir
,
o seu objeto
e o seu objetivo.

Nes
s
e

sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1.
Quando
as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

No caso concreto
, a
recorrente

saiu
da
audiência
de
conciliação
(ID 182974790/PJe2)
devidamente

intimada
para
apresentar

impugnação
,
momento

este
que
seria

o oportuno para requerer a produção de novas

provas
,
assim

como

especificar

aquela
s
que
pretendia

produzir
,
mormente

por
se
tratar
de
Juizado
Especial
. C
ontudo
,
conforme
se
verifica n
os autos,
não

foi

apresentada

referida

peça
pela
reclamante
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico de produção de

provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito
a
preliminar
de
nulidade
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamada

foi

regularmente

citada
(ID 182974746/PJe2),
mas

não

apresentou

contestação
.

Desta forma,
considera
-se revel a
parte

reclamada
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada

ser
revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Nes
s
e

sentido
:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE.
CHEQUE.

PRESCRIÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

REVELIA.

PRESUNÇÃO
RELATIVA
.
ENTENDIMENTO
ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE
83
DA SÚMULA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO
DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.

SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo

ser

infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo

qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...)(
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Todavia
,
a parte autora não apresentou
nenhum
elemento de prova
para

demonstrar
que a
parte

reclamada

foi

até
a
sua
residência

e
lhe

ofereceu
o
colchão

adquirido
,
nem

tampouco
que
o
ludibriou

e

induziu
a
contrair

empréstimo
para que
realizasse

referida

aquisição
.
A revelia, por si só, nesses casos, não é suficiente para procedência do pedido.

A
propósito
:

PROPAGANDA ENGANOSA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA – EQUÍVOCO DEVIDAMENTE INFORMADO A PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem
a
prova

mínima

indiciária
da
ocorrência
dos
fatos

elencados

na

inicial
,
não

pode

ser

reconhecido
o
prejuízo
moral
indenizável
, de
acordo
com o
estabelecido
no
inciso
I do art. 373 do
Código
de
Processo
Civil. A Norma de
Proteção

ao

Consumidor
, no
tocante
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
não

dispensa
o
consumidor
da
produção
de
prova

indiciária

mínima

quanto

aos

fatos

alegados
,
consoante
o
estabelecido
no art. 6º,
inc.
VIII, da Lei nº 8.078/1990 -
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. (N.U 1007840-09.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022)

Dessa
forma,
não

há

como

aplicar
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

trazidos

na

inicial
,
suprindo a instrução deficiente do pedido,

haja
vista
a

ausência
de
comprovação

mínima
dos fatos alegados
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023